Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701420-51.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: YOANES ALVES SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo credor, BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial. O referido recurso foi julgado por esta e. Turma Cível no dia 15/02/2024. Na data de 21/02/2024, o apelante requereu a desistência do presente recurso de apelação. É o relatório. Decido. À parte é facultado desistir do recurso de apelação desde que antes do julgamento do apelo pelo Tribunal. Não homologo, portanto, o pedido de desistência do recurso (ID 56025937), haja vista o exaurimento da jurisdição por esta instância recursal. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo ao juízo de origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L